Tribunal: STJ
Processo: 0014575-82.2007.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709022 - SP (2024/0284657-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JAIRO GERALDO RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
WALTER BERGSTROM - SP105185
PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
EMBARGADO
: BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAÚJO FERRARI
ADVOGADOS
: MÁRCIO CAMMAROSANO - SP024170
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RENATA DON PEDRO TREVISAN - SP241828
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
MARCIO ALEXANDRE GIORGINI FUSCO CAMMAROSANO -
SP310036
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: FERIAN AGRO FLORESTAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b11279c-a72a-4b96-a552-37f8a805e11e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709022 - SP (2024/0284657-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JAIRO GERALDO RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
WALTER BERGSTROM - SP105185
PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
EMBARGADO
: BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAÚJO FERRARI
ADVOGADOS
: MÁRCIO CAMMAROSANO - SP024170
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RENATA DON PEDRO TREVISAN - SP241828
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
MARCIO ALEXANDRE GIORGINI FUSCO CAMMAROSANO -
SP310036
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: FERIAN AGRO FLORESTAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIRO GERALDO RIBEIRO
FILHO contra o acórdão assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEPRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO.
CORREÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONALCONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula
no 283/STF.
Documento eletrônico VDA49899583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 359b192a-21c7-4fa9-a712-27f8d360471d

3. O Tribunal, ao julgar a apelação, pode decidir desde logo o mérito da
demanda quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (CPC, art. 1.013,§
3o, II) - como na hipótese dos autos.
4. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
5. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC.
6. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos
".

Nas presentes razões, a parte embargante aduz, em síntese, que houve
omissão no acórdão embargado em relação aos óbices de inadmissibilidade do recurso
especial apontados em contrarrazões (súmulas 282, 283 e 284 do STF e 7 do STJ),
bem como ao fato de que

"o v. acórdão do TJ/SP analisou todos os pontos jurídicos centrais
da controvérsia, especialmente os fundamentos técnico-contábeis e
contratuais que lastrearam a conclusão de inexistência de créditos ou
débitos entre as partes" (e-STJ, fl. 2.862).

Impugnação às fls. 2.883/2.895 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou
(a)
eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual
(b)
deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas
descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência
de fundamentação válida, e
corrigir o erro material.
(c)
No caso, o voto condutor do acórdão embargado, referendado por
unanimidade pela Terceira Turma, foi claro ao prover o recurso especial e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração opostos.
Destacou-se expressamente que o Tribunal de origem não se manifestou
sobre todas as questões levantadas no recurso, especialmente a relacionada com um
suposto erro de premissa adotada pelo perito quanto aos fatores de conversão
utilizados para o cálculo do volume de madeira, o que influencia na definição do
cumprimento dos contratos.
Cumpre observar, por oportuno, que a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido,
com o fim de sanar os vícios neles apontados, evidencia a superação dos óbices de
admissibilidade apontados em contrarrazões.
De qualquer forma, registra-se que o recurso especial interposto por
BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAÚJO FERRARI, não obstante tenha sido
rejeitado quanto às alegações de cerceamento de defesa e supressão de
instância, cumpriu os requisitos legais e constitucionais exigidos para a sua
Documento eletrônico VDA49899583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 359b192a-21c7-4fa9-a712-27f8d360471d

admissão, além de não haver necessidade de reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos e de a matéria recursal encontrar-se bem delineada e
prequestionada.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do s aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 359b192a-21c7-4fa9-a712-27f8d360471d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.709.022 / SP
Número Registro: 2024/0284657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145758220078260320
145758220078260320
14575822007826032021012007
1457582200782603202101200730186068420138260320 30186068420138260320
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAÚJO FERRARI
ADVOGADOS : MÁRCIO CAMMAROSANO - SP024170
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RENATA DON PEDRO TREVISAN - SP241828
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
MARCIO ALEXANDRE GIORGINI FUSCO CAMMAROSANO -
SP310036
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
AGRAVADO
: JAIRO GERALDO RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS : WALTER BERGSTROM - SP105185
PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI - SP053416
INTERES.
: FERIAN AGRO FLORESTAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
Documento eletrônico VDA50755068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: c515ee42-de77-48fe-89fc-686a87daa509

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIRO GERALDO RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
WALTER BERGSTROM - SP105185
PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
EMBARGADO : BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAÚJO FERRARI
ADVOGADOS
: MÁRCIO CAMMAROSANO - SP024170
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RENATA DON PEDRO TREVISAN - SP241828
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
MARCIO ALEXANDRE GIORGINI FUSCO CAMMAROSANO -
SP310036
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: FERIAN AGRO FLORESTAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: c515ee42-de77-48fe-89fc-686a87daa509